Tribunal: TJPA
Processo: 0807442-22.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807442-22.2020.8.14.0000
PACIENTE: ARIELTON MILHOMEM DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA NA DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO DE PRISÃO DOMICILAR AO PACIENTE.
PLEITO BASEADO UNICAMENTE NA PANDEMIA DE COVID-19, DOENÇA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS
.
INOCORRENCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Não merece acolhida o pedido,
pois a situação atípica enfrentada pelo país em decorrência da pandemia não deve servir de pretexto para justificar a liberdade dos pacientes.
Como bem delineado pela autoridade coatora, a prisão domiciliar fundada unicamente no risco de contágio da Covid-19 dentro dos estabelecimentos funcionais, não é motivo suficiente para a concessão da medida. Ademais, o Juízo da Vara das Execuções Penais adotou providências, quanto aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.
Por outro lado, o impetrante não juntou qualquer documento que aponte estar o paciente inserido em grupo de risco de contágio, sendo a
mera alegação, insuficiente para a concessão da medida, não podendo a
crise do novo coronavírus, ser levada em conta isoladamente na análise de pleitos de libertação de presos.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
,
impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
em favor de
ARIELTON DOS SANTOS MILHOEMEN,
contra ato do MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém.

De acordo com a impetração o paciente cumpre pena (iniciada em2019) em regime semiaberto na Colônia Agrícola de Santa Izabel, ingressou com pedido de Prisão Domiciliar, diante da situação emergencial em face da Pandemia de Covid-19, sendo o pedido indeferido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

Aduz, em síntese, que a decisão da autoridade coatora estaria contrariando a Recomendação nº 62 do CNJ e orientações do Supremo Tribunal Federal, indo na contramão da aplicação de medidas preventivas e necessárias, perante o iminente e possível contágio do paciente pelo Coronavírus, ante a impossibilidade de afastamento de um metro entre o paciente das demais pessoas dentro da cela superlotada, configurando flagrante constrangimento ilegal.

Ao final, requer a concessão de liminar para que seja o paciente posto em prisão domiciliar, com a confirmação da ordem no mérito.

Os autos foram inicialmente distribuídos a minha relatoria, momento em que indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações a autoridade tida como coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe.

Em seguida, os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurado de Justiça Claudio Bezerra de Melo, opinando pelo

não conhecimento do
writ
. A seguir, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

O impetrante aponta que o paciente está
sofrendo constrangimento ilegal, em razão do indeferimento do pedido de prisão domiciliar por parte da autoridade coatora
,
mantendo o apenado no cárcere, mesmo diante o contexto da pandemia do novo coronavírus.

Apesar da irresignação do parte impetrante, entendo que não merece acolhida o pedido,
pois a situação atípica enfrentada pelo país em decorrência da pandemia não deve servir de pretexto para justificar a liberdade dos pacientes.

As informações judiciais
, dão conta que:
[...] Em relação às alegações do impetrante, tenho a informar que este Juízo indeferiu o pedido de prisão domiciliar por entender que o apenado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art.117 da LEP, levando-se em consideração que a mera alegação de risco de contágio dentro do estabelecimento prisional não é suficiente para a concessão da medida. Cumpre ressaltar que este juízo adotou providências, nos autos do processo petição de nº 2000020.53. 2020.814.0401, no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais da RMB para cumprimento de pena, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local. Vê-se, portanto, que não existe no presente caso qualquer prática de constrangimento ilegal. [...]

Como bem delineado pela autoridade coatora, a prisão domiciliar fundada unicamente no risco de contágio da Covid-19 dentro dos estabelecimentos funcionais, não é motivo suficiente para a concessão da medida.

Ademais, o Juízo da Vara das Execuções Penais adotou providências, quanto aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.

Por outro lado, o impetrante não juntou qualquer documento que aponte estar o paciente inserido em grupo de risco de contágio, sendo a
mera alegação, insuficiente para a concessão da medida, não podendo a
crise do novo coronavírus, ser levada em conta isoladamente na análise de pleitos de libertação de presos. Neste sentido são os julgados:

HABEAS CORPUS. DOIS ROUBOS COM EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO E FALSA IDENTIDADE. PACIENTE REINCIDENTE QUE, POR OCASIÃO DE SUA PRISÃO EM FLAGRANTE, ENCONTRAVA-SE HÁ QUASE DOIS ANOS NA SITUAÇÃO DE FORAGIDO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. [...] STJ. COVID 19. Quanto à questão relativa à pandemia do Covid-19, cumpre destacar que a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, invocada pela sua defesa, se trata de apenas uma recomendação e, sendo assim, não possui efeito vinculante. Não pode o Covid-19 servir de bandeira à impunidade nem de salvo-conduto para o cometimento de crimes. Em situações como a que estamos vivendo, a prioridade deve ser a sociedade, que é o objetivo principal do Estado Democrático de Direito. A soltura indiscriminada de criminosos autores de crimes graves, como o dos presentes autos, somente agravará o caos que se aproxima com a evolução do número de casos de pessoas infectadas. Segundo notícias, ainda não foram identificados casos de contaminação na comunidade carcerária, havendo, inclusive, a impossibilidade de visitação dos familiares com o intuito do Estado em preservar a condição de saúde dos indivíduos segregados. Ademais, o paciente não preenche as condições exigidas pela referida Recomendação. ORDEM DENEGADA.

TJRS - HC nº 70084135458 – 5ª Câmara Criminal – Rel. Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez - julgado 13/05/2020.

Isto posto,
denego a ordem
do
habeas corpus
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 11/09/2020